Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715614-63.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS APELADO: GUSTAVO HENRIQUE MARINHO D E C I S Ã O Apelação interposta pelo réu, Condomínio Rural Pousada Das Andorinhas contra a sentença que julgou procedente o pedido para “declarar a nulidade da Ata da Comissão Eleitoral elaborada em 1o de fevereiro de 2022, declarar válida a Ata de Eleição realizada em 12 de novembro de 2021 e determinar que o requerido dê posse aos eleitos, da Chapa Força Tarefa, para exercício de período de 2 anos, a contar da data da posse.” O apelante requereu, com base no Código de Processo Civil, art. 998, a desistência do recurso (id 53295347). Homologo o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator